Tribunal: TJES
Processo: 5000507-05.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-05.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o valor discutido integra o montante contratado.

Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença com a procedência da inicial alegando que o cerne da demanda é a contratação de um “Seguro Vivo Conta Garantida” e que tal contratação não ficou demonstrada nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange a contratação de “Seguro Vivo Conta Garantida”, destaco a questão não foi aventada no pedido inicial, que trouxe tabela demonstrativa de 10/2016 a 01/2018 especificando os serviços de terceiros no valor de R$ 9,90 a cada fatura, nada mencionando sobre o “Seguro Vivo Conta Garantida”.

Assim, ressalto que o recurso apenas devolve a apreciação da matéria já aventada na primeira instância decidida pelo magistrado de primeiro grau, conforme estabelece o princípio da congruência. Desta feita, não se permite inovação em sede recursal.

Outrossim, ensina o princípio da congruência que o juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (artigos 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada como sentença
ultra
ou
extra petita
. Se assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. FRUSTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA E DESRESPEITO PELA PROMESSA DESCUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDO. PRESENÇA DE MÁ-FÉ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 2. PRELIMINAR. Acolho a preliminar de julgamento extra petita, pois o autor requereu o valor de danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo ser decotado o excesso de condenação na sentença. Cumpre salientar que o princípio da adstrição da sentença ao pedido, disposto no artigo 141 e 492 do CPC, também conhecido como princípio da congruência, determina que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conferir sentença de natureza diversa do pedido, sob pena de caracterização de julgamento ultra ou extra petita, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. (...)5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar acolhida. Decisão proferida de acordo com art. 46 da Lei n. 9099/95. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido. (TJDF; RInom 0715162-23.2017.8.07.0003; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz João Luis Fischer Dias; Julg. 11/07/2018; DJDFTE 18/07/2018; Pág. 557)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO CONTRATADO. ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO. REATIVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Nada obstante, no caso dos autos, não há se falar em sentença extra petita, pois, ao contrário do que afirma o recorrente, não houve condenação a título de danos morais. (...) (TJDF; Proc 0712.99.4.362017-8070007; Ac. 109.6065; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 11/05/2018; DJDFTE 11/06/2018)

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque, analisou os fatos narrados na inicial e entendeu lícita a cobrança de “serviços de terceiros” no valor de R$ 9,90, pois já incluso no montante total a ser pago mensalmente na fatura.

Entendo que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.